Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. IMÓVEIS CONTÍGUOS. EDIFICAÇÃO ÚNICA. OBRA REGULAR. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. REMEMBRAMENTO. INOCORRÊNCIA. REGIME TRIBUTÁRIO. COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. COBRANÇA DIFERENCIADA. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA (INSTRUÇÃO NORMATIVA No4, DE 26/04/2017, ART. 1o, §5o, INCISO III). UNIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA EFEITOS DE CADASTRO FISCAL E UNICIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA IMPUTADA À AUTORA. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO COM BASE NA PROPRIEDADE DE AMBOS OS TERRENOS. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11).

1. A atividade administrativa de lançamento de tributo é vinculada e obrigatória, ostentando, contudo, natureza jurídica meramente declarativa, pois consiste no procedimento administrativo destinado à verificação da ocorrência do fato gerador da incidência tributária, identificação do sujeito passivo, determinação da matéria tributável e definição do montante do crédito tributário, emergindo dessa regulação que a revisão da base de cálculo do tributo e o respectivo lançamento tributário, porquanto derivados das hipóteses legalmente admitidas, encerram ato administrativo devidamente acobertado por presunção de legitimidade, legalidade e veracidade.

2. Ao contribuinte está afetado o ônus de promover aos ajustes no cadastramento do imóvel para fins de atualização cadastral e adequação da incidência e base de cálculo do IPTU/TLP por ele gerado, e assim, permanecendo inerte quanto ao encargo de promover o remembramento (unificação) de terrenos contíguos de sua propriedade onde erigira edificação única, de modo a formar imóvel único com individualização registral e cadastral, e, por conseguinte, modular a incidência única da exação, está sujeito à manutenção da situação desfavorável que se lhe impusera, porquanto à administração fazendária é vinculada ao poder-dever de promover aos ajustes necessários de forma a adequar a base de cálculo do tributo, que é paramentada pelo valor venal do imóvel, determinando que, em sendo dois, sob essa realidade serão tributados.

3. Como corolário do princípio da legalidade tributária, os lotes que, a despeito de terem sido objeto de edificação única mediante autorização da administração, figuram nessa condição junto ao fólio real e ao cadastro administrativo em razão de ausência de remembramento, ônus afeto à proprietária por imposição legal e normativa (Instrução Normativa SEF no 04/2017, art. 1o, §5o), verdadeira condição para que os imóveis sejam transmudados e tributados de forma unificada, devem ambos ser objeto de tributação isolada, pois não pode o fisco sobrepor-se à situação dominial dos imóveis, situação que perdurará até que seja promovida a regularização do cadastro fiscal, para efeitos da unificação da incidência do tributo, não interferindo a regularização da construção nessa apuração.

4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento.

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.